Tribunal: TJSP
Processo: 1001699-18.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência. Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. IOF. Modalidade de tributo que decorre da lei e incide sobre as operações financeiras independentemente da vontade dos contratantes. Cobrança lícita. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça.Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida nestas tarifas, bem como no tocante às tarifas de serviço de terceiro, de registro do contrato em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Devolução na forma simples. Ausente a demonstração da má-fé. Contratação do serviço de seguro. Irregularidade da cobrança. Tese firmada no Tema 972 - REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Inexistência de oportunidade para contratação ou não.
Ônus sucumbencial recíproco, bem como quanto à verba honorária.
Recurso a que se dá provimento, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001699-18.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
2
VOTO No: 41962
APEL.No: 1001699-18.2014.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Fernanda Soares Fialdini
Apte : Leandro do Santos (justiça gratuita)
Apdo : Banco Itaucard S/A

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização mensal dos
juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e
2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472
do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem
a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa
média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos
da Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência.
Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula
539 do STJ. IOF. Modalidade de tributo que decorre da lei e incide sobre as
operações financeiras independentemente da vontade dos contratantes.
Cobrança lícita. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela
Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça.Impugnação das tarifas
de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no
julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida
nestas tarifas, bem como no tocante às tarifas de serviço de terceiro, de
registro do contrato em razão da não demonstração da efetiva prestação de
serviço. Devolução na forma simples. Ausente a demonstração da má-fé.
Contratação do serviço de seguro. Irregularidade da cobrança. Tese firmada
no Tema 972 - REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Inexistência de
oportunidade para contratação ou não.
Ônus sucumbencial recíproco, bem como quanto à verba
honorária.
Recurso a que se dá provimento, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 130/135, que julgou improcedente o pedido inicial da ação proposta,
com a consequente condenação da parte autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada
a gratuidade concedida.
Sustenta a parte apelante, a ilegalidade e a abusividade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
3
tarifas cadastro, do registro do contrato, de seguro, de serviços de terceiros, de
avaliação do bem e, bem como a não contratação da capitalização mensal dos juros
e, que deve prevalecer a vigência da Súmula de no 121, do STF, bem como requer a
devolução em dobro.
Recurso tempestivo e bem processado, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento, em parte.
Impõe-se dizer que as relações entre Banco e cliente são de
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
Inicialmente, cabível a análise da suposta abusividade dos
juros praticados no caso.
No caso examinado, o recorrente subscreveu Cédulas de
Crédito Bancário, em que se admite a capitalização mensal de juros, se
expressamente contratada, nos termos do artigo 28, §1o, da Lei 10.931/04, que regula
o mencionado título de crédito.
Ademais, restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos firmados por instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
4
1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ
07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a
admitir a contratação da capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário tal
qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Assim, com o julgamento do Recurso Especial Representativo
da Controvérsia número 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY ANDRIGHI, por
acórdão transitado em julgado em 27/11/2012, estabeleceu-se o seguinte paradigma:
“... Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas as
seguintes teses: 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada; 2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ. 2a Seção. Recurso Especial
Representativo de Controvérsia - REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012).
Sendo este, também, o entendimento cristalizado na Súmula
539 do C.S.T.J:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
5
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada
a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema
tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo
dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do
país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco
Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral).
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo STF,
não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP, a qual
permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
6
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.CONTRATO
DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE. (Arguição de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no
22.626/33). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve
que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de juros é
admissível, pois houve expressa contratação da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal, como se observa à fl. 34., item F.4.
Em relação à utilização da Tabela Price, por si só não implica
na incidência de juros capitalizados, pois se trata de mera amortização da dívida.
Cuida-se de tradicional mecanismo de pagamento de dívidas, destinando-se as
parcelas iniciais ao abatimento dos juros e as parcelas finais à amortização do valor
principal. Neste sentido:
“Não há vedação para utilização da Tabela Price, método
consagrado de financiamento em que cada prestação é composta de duas parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
7
distintas, uma referente aos juros e outra ao capital emprestado, sendo que de inicio
a dos juros é maior que a do capital, invertendo-se essa equação ao longo do
contrato. No entanto, o anatocismo, incidência de juros sobre o capital acrescido de
juros do período anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros
cobrados incidem sobre um capital menor, em virtude da dedução da parcela
referente ao capital.” (Ap. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS,
j. 13.08.2013, TJSP, 16a Câm. Dir. Privado).
Relativamente
à
comissão
de
permanência,
não
se
desconhece que sua cobrança é permitida, desde que não haja sua exigência
cumulada com qualquer outro encargo, inclusive a multa moratória. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, DESDE QUE
PREVISTA NA AVENÇA E LIMITADA À TAXA DE JUROS. ENTENDIMENTO
EXARADO NO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (REsp
1705620, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicado no D.O.U. em 11/12/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM
SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A capitalização mensal dos juros nos contratos
bancários em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida
naqueles firmados após 31/03/2000, data da primeira edição da
Medida Provisória n. 2.170-36/2001, então sob o n. 1963-17,
desde que expressamente pactuada. No entanto, conforme se
extrai do acórdão recorrido, a capitalização de juros não está
expressamente pactuada, por conseguinte, não pode ser
cobrada pela instituição financeira. Assim sendo, a inversão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
8
tal julgado demandaria a análise dos termos do contrato,
vedada nesta esfera recursal extraordinária, em virtude do
óbice contido nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 1. Consoante entendimento assente na 2a
Seção desta Corte Superior, admite-se a comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual,
à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual
fixado no contrato (Súmula no 294/STJ), desde que não
cumulada com a correção monetária (Súmula no 30/STJ), com
os juros remuneratórios (Súmula no 296/STJ) e moratórios,
nem com a multa contratual. 3. O Tribunal de origem limitou a
taxa de juros à taxa média de mercado, porque eram abusivos.
Desse modo, alterar o entendimento do acórdão recorrido
demandaria reexame de fatos e provas, e interpretação de
cláusulas contratuais, que é vedado em razão do óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ. 1. A Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS,
relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos
recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
"a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a
mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo
quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". No
presente caso, foi reconhecida a cobrança de encargos
abusivos no período da normalidade contratual, sendo viável a
descaracterização da mora. 5. Agravo interno não provido.
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.183.716,
rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. em 10/04/2018).
Assim, a cobrança da comissão de permanência após o
vencimento do contrato avençado é lícita desde que não cumulada com a correção
monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada à taxa média de mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
9
apurada pelo Banco Central, com a observância do limite máximo estabelecido pelo
próprio contrato em remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das
súmulas de números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média
de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como
no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rel. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Nessa esteira, a cobrança da comissão de permanência é
admitida em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii)
cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual.
Contudo, na hipótese em apreço, vê-se que não houve a
cumulação da comissão de permanência com outros encargos.
No que toca ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários IOF, cumpre esclarecer que seu
lançamento decorre de previsão legal expressa (artigo 153, V, da Constituição da
República,
e
artigo
63,
do
Código
Tributário
Nacional),
incumbindo
ao
estabelecimento financeiro o oportuno encaminhamento aos cofres públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
10
Saliente-se que as instituições financeiras são responsáveis
apenas pela cobrança e o recolhimento do IOF ao Tesouro Nacional (artigo 5o,
“caput”, do Decreto no 4.494/02), não podendo arcar com os valores devidos pelo
sujeito passivo direto (tomador do empréstimo).
Logo, é devida a incidência do IOF apenas sobre o valor
financiado. Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO IOF -
Repasse do Imposto sobre Operações de Crédito - Tributo que
decorre de lei e é devido pelo tomador do mútuo - Exigibilidade
- Instituição financeira faz apenas às vezes do agente tributário
responsável pela cobrança, devendo repassá-lo à Receita
Federal - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifas TAC, tarifa
de cadastro, serviços de terceiros e registros não constaram do
contrato - Tarifa de emissão de boleto não foi impugnada na
inicial - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.” (Apel.
0007241-60.2013.8.26.0037; j.19 de Março de 2015; Rel. Des.
Renato Rangel Desinano).
“Contrato bancário Tarifas Cobrança que, depois da entrada
em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, revogada pela
Resolução 3.919/2010, ficou limitada às hipóteses previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária
Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos
Repetitivos". Contrato bancário- Tarifas - Financiamento de
veículo - "Serviços de correspondente" no valor de R$ 850,00,
"pagamento serviços terceiros" no valor de R$ 1.362,69 -
Cobrança que, apesar de prevista no contrato firmado em
21.1.2010, não consta da norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária Encargos, ademais, que se relacionam
com a atividade fim do fornecedor, o qual não pode repassar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
11
respectivo ônus ao consumidor Tarifas abusivas, nos termos do
art. 51, IV, do CDC - Ilegítima a cobrança dessas tarifas pelo
banco réu, devendo o respectivo valor ser restituído ao autor -
Sentença reformada nesse ponto. Contrato bancário IOF -
Imposto devido, porque representa obrigação tributária -
Possibilidade de as partes convencionarem o pagamento do
IOF mediante financiamento acessório ao mútuo principal,
submetendo-o aos mesmos encargos do contrato - Sentença
mantida nesse ponto - Ação revisional parcialmente procedente
-
Apelo
do
autor
provido
em
parte.”
(Apel.0030775-38.2012.8.26.0564; j. 30 de Setembro de 2015;
Des. Relator José Marcos Marrone).
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti,
por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, o verbete da Súmula no 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a cobrança da tarifa de cadastro,
cobrada no início da relação contratual.
As tarifas impugnadas no presente recurso foram objeto de
julgamento pelo C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1578553/SP (Temas
958), por meio dos qual foram fixadas ase seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
12
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
13
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ REsp 1578553/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em
28/11/18, DJe 06/12/18).
No tocante à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$209,00,
embora não se configure onerosidade excessiva ao consumidor, pois o seu valor é
superior a 1,0% do crédito concedido, que é de R$14.900,00, a ser pagar em 36
parcelas, o fato é que não se comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação.
A ré apelada por ocasião da apresentação de sua defesa não juntou nenhum
documento comprovando a prestação de tal serviço, de modo que se deve ser
considerada abusiva a cláusula que estabeleceu tal tarifa.
Relativamente à tarifa de registro do contrato, também se
depara com a onerosidade, pois o valor cobrado (R$102,54) é superior a 0,5% do
valor do crédito, de forma que é nula por abusividade a cláusula que instituiu tal
cobrança.
Da mesma forma, a cobrança do seguro no valor de R$359,93
se mostrou abusiva, uma vez que o requerido não permitiu que o contratante pudesse
optar pela contratação ou não do benefício e de seguradora de sua preferência (fl. 34
item C.4).
No que se refere aos “serviços de terceiros”, não se vislumbra
dos autos, da mesma forma a demonstração da realização de tais serviços, com o
que se determina a sua devolução, na quantia de indevidamente cobrada de
R$1.372,80 (item C.7).
O pedido de devolução em dobro das tarifas indevidamente
cobradas, também, não pode ser acolhido. Ainda que não se olvide o caráter
consumerista da relação jurídica havida entre as partes, não se justifica, na espécie, a
imposição do dever de repetição em dobro consubstanciada no parágrafo único do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
14
artigo 42, da Lei no 8.078/90, porquanto não comprovada a má-fé exigida no
dispositivo legal.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO
VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO
CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A
legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser
examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o sistema
financeiro nacional e determina que compete ao Conselho
Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de
remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros
e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as
disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e
as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts.
4o, IX, e 9o). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é
disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que manteve
a mesma essência do regramento anterior (Resolução CMN no
3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela
prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais
e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da
prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4.
A limitação prevista tanto na Resolução CMN no 3.518/2007
quanto na Resolução CMN no 3.919/2010 somente se aplica às
pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços prestados a
pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser
livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que
contratualmente previstas ou previamente autorizado ou
solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário. 5.
Hipótese em que a instituição financeira demandada não
demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de
cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido,
decorrendo daí a sua ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo
único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que
determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da
cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do
credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001699-18.2014.8.26.0002 -Voto no 41962 - Silvio
15
Nessa esteira, acolhe-se parcialmente o recurso examinado
para determinar a devolução dos valores de registro do contrato, de seguro, de
avaliação do bem e, serviços de terceiros, de forma simples, com correção monetária
a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. Reconhecida a
sucumbência recíproca, bem como dos honorários advocatícios, ressalvada a
gratuidade concedida ao recorrente.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica